Tribunal: TJMT
Processo: 1025645-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025645-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA - CPF: 059.635.211-57 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CONCEICAO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 073.929.771-64 (VÍTIMA), RAFAEL ALVARES BATISTA - CPF: 062.563.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 054.134.011-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FABIANO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 058.383.561-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – ENTENDIMENTO DO STJ – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROCESSO CONCLUSO PARA ANÁLISE DA PRONÚNCIA - DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA

– ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, AgRg no RHC n. 161.771/BA).

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC no 1014406-60.2022.8.11.0000).

A motivação e forma de execução do homicídio – praticado em concurso de agentes, em via pública, após emboscada e em razão de dívida de drogas –, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC no 442.163/MA).

“[...]Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de
recorrer
em
liberdade
encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução
criminal
.”
(TJMT, N.U 1002467-54.2020.8.11.0000)

As medidas alternativas mostram-se inadequadas, quando a reiteração delitiva e a motivação do homicídio [
“dívida”
relacionada a drogas] seriam insuficientes para evitar a
“reprodução de fatos criminosos”
(
TJMT, HC 1003440-38.2022.8.11.0000) e

indicam
“ que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, HC 604.458/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025645-61.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. MARCELO TERRA DE ALMEIDA

PACIENTE(S):

JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Cód. 614345), que o pronunciou por ter cometido, em tese, homicídio qualificado pelo motivo torpe e emboscada, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 121,

§2o, I e IV, do CP – (PJe).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso
“há 2 anos, 5 meses e 8 dias [...] sem sequer ter sido julgado”
, a caracterizar excesso de prazo; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória do paciente

(ID 153503668
),
com documentos (ID’s 153503669/

153504190).

O pedido liminar foi indeferido (ID 154156682).

O Juízo singular prestou informações (ID 155304681).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que inexiste
“excesso de prazo, já que não se verifica por parte do Juízo, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, mesmo porque o feito tramita dentro de sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça –ID 156996678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.5.2020, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente e dos corréus [
Matheus Fabiano da Silva do Nascimento
, Igor Alexandre de Souza e Rafael Alvares Batista], a requerimento da autoridade Policial e da i. 21a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, nestes termos:

“[...] No presente caso, a autoridade policial evidencia o grande risco nas investigações devido a livre circulação dos suspeitos, que poderão prejudicar a colheita de provas, principalmente pelo temor causado pelos mesmos na região.

[...] A presente investigação trata-se de um homicídio em face da vítima Luciano Conceição Moraes de Oliveira, que foi encontrada morta por disparos de arma de fogo, cujos suspeitos supostamente atraíram a vítima para ser assassinada, enquanto trabalhava, mediante um pedido de entrega de comida via delivery. Os documentos que consubstanciam tais indícios estão constantes no respectivo inquérito policial.

[...] Desse modo, as diligências até o momento realizadas demonstram pertinentes à persecução penal e a prisão temporária se mostra imprescindível para a viabilização das diligências finais, como bem exarado pelo douto Promotor de Justiça.

[...] Feitas estas considerações DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA das pessoas de RAFAEL ÁLVARES BATISTA, vulgo RAFINHA, MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO, IGOR ALEXANDRE DE SOUZA E JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2°, da Lei n° 8072/90 .”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Código 623547/Cuiabá).

Em 9.7.2020, recebeu a denúncia, determinou a citação para apresentação de resposta à acusação e converteu a prisão temporária em preventiva, a pedido da i. 21a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, mediante a seguinte fundamentação
:

“[...] Conforme consta no respectivo inquérito policial, há diversos relatos apontando a autoria do crime para os denunciados, que supostamente mataram a vítima mediante uma emboscada, porque esta teria se recusado a pagar uma dívida por drogas, dando a entender que os denunciados estariam perdendo controle naquele região.

No caderno investigativo consta que os denunciados praticam tráfico de drogas, e, inclusive, há informações de que, quando da prisão temporária do denunciado Igor Alexandre , este foi flagrado praticando tráfico na casa da tia do codenunciado Jhonatan Fernandes.

Nos autos também consta informações de que o pai da vítima foi ameaçado pelo denunciado Jhonatan, com os dizeres “já matei o filho e agora vou matar o pai”, e que após a prisão temporária do mesmo, foi possível extrair maiores elementos de investigação, diante da segurança percebida pelas testemunhas ao se sentirem livre, tendo em vista o temor que a circulação de Jhonatan e dos demais denunciados causa na região.

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados verifica-se, conforme relatado pela autoridade policial, que Jhonatan Fernandes Varanda de Sousa possui registro de crimes relacionados à drogas e posse de armas e que há diversas ações penais e inquéritos policiais pelo crime de homicídio. [...]

Diante desses elementos, tem-se que o preenchimento dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, pois além da materialidade através do laudo de necrópsia e indícios de autoria constatados através de diversos depoimentos, o risco à garantia da ordem pública é evidente e iminente, de modo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes. Por estas razões, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, IGOR ALEXANDRE DE SOUZA, MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO e RAFAEL ALVARES BATISTA EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo expedir o competente mandado de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para imediato cumprimento.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema
Primus
).

Em 6.8.2020 e em 9.11.2020, manteve a constrição cautelar do paciente e dos corréus [Rafael Alvares Batista e Matheus Fabiano da Silva do Nascimento] (PJe 4801-49.2020.811.0042).

Em 4.8.2021, determinou nova intimação do paciente e dos corréus [
Matheus Fabiano da Silva do Nascimento
, Igor Alexandre de Souza e Rafael Alvares Batista]
para que apresentassem resposta à acusação, haja vista o
“decurso de prazo”
(PJe 4801-49.2020.811.0042).

Em 19.10.2021, negou a liberdade provisória aos corréus [Rafael Alvares Batista e Igor Alexandre de Souza] e, novamente, foi determinado a intimação da Defesa do paciente para que apresente resposta à acusação (PJe 4801-49.2020.811.0042).

Em 22.11.2021, o Juízo singular manteve a prisão do paciente e designou audiência de instrução probatória (PJe 4801-49.2020.811.0042).

Realizada a audiência de instrução [em 28.1.2022], foram ouvidas as testemunhas Luciano Conceição de Oliveira e Willias Santos Pereira, bem como redesignou a solenidade para oitiva das testemunhas faltantes e interrogatório dos apelantes (PJe 4801-49.2020.811.0042).

Em 17.2.2022, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares formuladas pela defesa do corréu Matheus Fabiano da Silva do Nascimento (PJe 4801-49.2020.811.0042).

Nas audiências de instrução probatória [realizadas em 17.5.2023 e 26.5.2022] foram ouvidas as testemunhas Jeniffer Marcia Da Silva, Fabiane Da Silva Nascimento, Francielle Borges Gonçalves, Jeniffer Batista de Oliveira, e procedeu-se o interrogatório do apelante e corréus (PJe 4801-49.2020.811.0042).

Em 7.6.2022, o Juízo singular pronunciou o paciente e negou o direito de recorrer em liberdade,
in verbis:

“No caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste por meio do Boletim de Ocorrência (págs. 16/19 do id. 65739328) e Laudo Pericial de Necrópsia acostado às págs. 09/26 do id. 65740407. Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes de autoria, sendo imperiosa a pronúncia de todos acusados. [...].

Assim, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria do crime e suas circunstâncias que foram corroboradas pelas provas orais e materiais supramencionadas, devendo os acusados serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Não se pode olvidar que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação [...].

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR os acusados JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 c/c art. 344 c/c art. 69, todos do Código Penal e IGOR ALEXANDRE DE SOUZA, MATHEUS FABIANO DA SILVA NASCIMENTO e RAFAEL ALVARES BATISTA, incursos no art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (uso de dissimulação e emboscada) do Código Penal com as implicações da Lei no. 8.072/90, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]

Finalmente, atento ao disposto no art. 413, § 3o c/c 316, § único, ambos do Código de Processo Penal, concluo que a prisão preventiva dos ora pronunciados, deve ser mantida, porque, embora encerrado o sumário da culpa, ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, conforme exaustivamente expostos na decisão que a decretou, bem como naquelas decisões que a manteve (Id’s. 68136463, 70304887 e 76138848), externados na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, em razão da periculosidade dos réus que executaram a vítima por motivo torpe e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

A propósito, extrai-se das decisões sobreditas que a constrição cautelar foi decretada com base na gravidade em concreto das condutas que lhes foram imputadas, circunstância de se tratar de atuação delitiva com suposta ligação ao comércio ilegal de drogas que possui alto grau de nocividade ao tecido social, enseja reprimenda severa por parte do Estado-Juiz para coibir sua disseminação, logo para evitar a continuidade de tal prática justifica e recomenda que todos sejam mantidos no cárcere, para acautelar o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos, bem como para garantir a instrução criminal na segunda fase e a futura aplicação da lei.

Neste aspecto, faz necessário consignar que, aos acusados fora imputada a prática de crime definido como hediondo e diante da gravidade do delito irrogado, as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos pronunciados, entendo prudente não substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar, nos moldes do art. 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal. [...]

Por derradeiro, pela gravidade do delito em apreço aliada aos antecedentes criminais dos acusados em crimes de roubos, tráfico ilícitos de entorpecentes que possui alto grau de nocividade ao seio da sociedade (Id. 92557301), enseja reprimenda severa por parte do Estado-Juiz para coibir sua disseminação, razão pela qual mantenho a prisão preventiva dos réus Jhonatan Fernandes Varanda de Souza, Igor Alexandre de Souza, Matheus Fabiano da Silva Nascimento e Rafael Alvares Batista.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito em substituição legal – ID 92566923)

O paciente e corréus interpuseram Recurso em Sentido Estrito (PJe 4801-49.2020.811.0042).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, considerado o período entre a prisão (10
.6.2020
) e relatório desta impetração (7.2.2023).

Não obstante, a ação penal envolve 4 (quatro) denunciados por homicídio qualificado, com possível envolvimento de facção criminosa, o paciente e corréus foram presos durante a pandemia COVID-19, representados por advogados distintos, alterando-se o fluxo regular da instrução (TJMT, HC 1016117-03.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022).

Outrossim, os atos processuais produzidos – análise de respostas às acusações, realização de três audiências de instrução e julgamento, inquirição de seis testemunhas, sucessivos pedidos de revogação da prisão, abertura de prazo para apresentação de alegações finais, decisão de pronúncia, interposição de recursos, razões recursais, migração do processo físico para o sistema PJe – também contribuíram para maior dilação formação da culpa.

Com efeito, as particularidades da ação penal [pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas, os desdobramentos processuais da ação penal correlata e a interposição de recurso] devem ser sopesadas para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos.

Nesse sentido, anote-se acórdão do c. STJ:

“
Embora o agravante esteja segregado cautelarmente desde 27/11/2018, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. O processo conta com pluralidade de réus, tendo havido diversos pedidos de revogação da prisão preventiva e interposição de recurso em sentido estrito [...]

após a pronúncia. Conforme
informações fornecidas pelo Tribunal de origem - datadas de 19/5/2022 - o referido recurso especial foi inadmitido, tendo sido interposto agravo em recurso especial perante esta Corte Superior. 7. Além disso, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. [...]. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.”
(STJ, AgRg no RHC n. 161.771/BA, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.9.2022).

Igualmente, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC no 1014406-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022).

Logo, não se visualiza excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente e outros 3 (três) agentes teriam matado a vítima Luciano Conceição Moraes de Oliveira com 8 (oito) disparos de arma de fogo calibre .38, em via pública, após emboscada, por suposta dívida de drogas].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio – praticado em concurso de agentes, em via pública, após emboscada e em razão de dívida de drogas –, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Noutro giro, a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Com efeito, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

A propósito, decidiu esta e. Câmara:

“[...]Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de
recorrer
em
liberdade
encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução
criminal
.”
(N.U 1002467-54.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.5.2020)

Assim sendo,
impõe-se preservar o ato constritivo.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra outra ação penal por homicídio qualificado [ação penal N.U 0008558-51.2020.8.11.0042], a recomendar a manutenção da custódia para evitar a
“reprodução de fatos criminosos”
(TJMT, HC 1003440-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 26.5.2022).

Não bastasse, a motivação do homicídio [
“dívida”
relacionada a drogas] indica
“
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, HC 604.458/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023